Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713011-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MATEUS PEREIRA LOBATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RELEVÂNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RIGOROSOS. CONTRAINDICAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de eliminação de candidato ao cargo de policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa de “sindicância da vida pregressa e investigação social” em virtude de “comportamento incompatível com o serviço policial militar”. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS. 2.3. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 2.4. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos da regra prevista no art. 1o da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou se foi praticado mediante delegação do Poder Público. 2.5. É possível perceber que um ato administrativo, para que seja passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos da regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. 3. A respeito da definição da autoridade impetrada, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe [rectius: admite-se] o mandado de segurança ou a medida judicial.” 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900 (tema de repercussão geral no 22), a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não é suficiente para a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, em virtude do princípio da presunção de inocência. 4.1. Ocorre, no entanto, que a relevância das atribuições desempenhadas pelos agentes de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), notadamente em virtude da relevância dos respectivos cargos, exige que sejam estabelecidos requisitos mais rigorosos para o ingresso nas fileiras da PMDF. 5. Com efeito, no caso em exame está plenamente justificado que a referida contraindicação foi motivada não apenas em razão das ocorrências policiais registradas em desfavor do autor, mas também em virtude da gravidade dos fatos, como corretamente ressalta o bem fundamentado ato administrativo impugnado. 5.1. As ocorrências policiais em exame demonstram que o candidato, de fato, exibe comportamento incompatível para o elevado exercício das funções inerentes à vida policial militar. 6. É relevante ressaltar o alto grau de reprovabilidade do ato ilícito absoluto previsto na regra do art. 306 do CTB, considerando as atividades ostensivas da Polícia Militar do Distrito Federal no combate aos crimes de trânsito. 6.1. A finalidade da etapa de sindicância e vida pregressa da investigação social nos concursos públicos, na área de segurança pública, vão além da mera análise de eventuais condenações criminais ou eventual ocultação de informações, pois o principal objetivo consiste em examinar o comportamento social apresentado pelo candidato. 7. As carreiras que formam o aparato de segurança pública estatal devem ser preenchidas por candidatos que tenham determinadas características favoráveis ao desempenho das funções inerentes aos respectivos cargos. 8. Verifica-se, portanto, que a eliminação do referido candidato para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, é legítima, mostrando-se correta a douta sentença que denegou a ordem impetrada. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XLV, XLVII, alínea “b”, LIV, LV e LVII, e 37, caput, todos da Constituição Federal, requerendo a declaração de nulidade do procedimento administrativo de investigação social, por violação ao devido processo legal e à exigência de motivação, determinando-se a reabertura da fase de sindicância com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, aduz que a eliminação do insurgente no certame ocorreu com base em registros pretéritos que não resultaram em condenação, não estando o acórdão em conformidade com a tese fixada no Tema 22 do STF, no sentido de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”; b) artigo 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALISSON PERES, OAB/DF 15284 e OAB/GO 32214-A (ID 75974469). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XLV, XLVII, alínea “b”, e LVII, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . (...) 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1510123 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025). Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, “Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (RE 1560621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2025 PUBLIC 27-10-2025). Com relação ao recurso extraordinário quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se o RE 1531369 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75974469. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020